Tribunal: TJES
Processo: 0005837-04.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005837-04.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS FERNANDO SPERANDIO PIERAZZO

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Marcos Fernando Sperandio Pierazzo contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização securitária por invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trânsito. O apelante alega que a invalidez sofrida comprometeu mais significativamente sua capacidade laboral do que o percentual apurado em laudo pericial, requerendo novo cálculo do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor da indenização por invalidez parcial permanente foi corretamente calculado, conforme o percentual de comprometimento funcional apurado pela perícia e as regras contratuais do seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o contrato de seguro e a tabela SUSEP, a indenização por invalidez parcial permanente deve ser proporcional ao grau de comprometimento funcional verificado.

4. O laudo pericial concluiu que o apelante apresenta 25% de comprometimento funcional, sendo esse percentual aplicado sobre o capital segurado de R$ 58.740,00, resultando na indenização de R$ 14.685,00, já paga pela seguradora.

5. O cálculo realizado pela seguradora seguiu os parâmetros estabelecidos na apólice de seguro e na Circular SUSEP 29/1991, não havendo justificativa para a reavaliação ou complementação do valor indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A indenização por invalidez parcial permanente deve ser calculada proporcionalmente ao grau de comprometimento funcional, conforme a tabela SUSEP e as regras contratuais, não podendo exceder o percentual de perda apurado pela perícia.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 757, 760, 778; Circular SUSEP nº 29/1991.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.727.718/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08/05/2018, DJe 18/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005837-04.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS FERNANDO SPERANDIO PIERAZZO

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO BARBOSA DE SOUSA - ES13636-A, ADRIELLI LOUREIRO ROCHA - ES37999
APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação interposta por Marcos Fernando Sperandio Pierazzo, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido de indenização securitária por invalidez permanente parcial por acidente.

A controvérsia gira em torno do cálculo do valor da indenização securitária paga ao apelante. Segundo o laudo pericial, o apelante sofreu invalidez parcial permanente de 25%, o que foi utilizado como base pela seguradora para o pagamento de R$ 14.685,00, correspondente a 25% do capital segurado de R$ 58.740,00.

O apelante, entretanto, alega que o valor indenizatório deve ser recalculado, uma vez que a extensão de sua invalidez seria superior ao percentual apurado pela perícia, comprometendo de maneira mais significativa sua capacidade laboral.

Por outro lado, o apelado sustenta que o laudo pericial foi claro ao concluir que a incapacidade do apelante é parcial e no grau de 25%, tendo sido essa conclusão corretamente utilizada para calcular a indenização já paga. O apelado argumenta que não há justificativa para reavaliação ou complementação do valor, uma vez que o pagamento foi realizado conforme o percentual de invalidez constatado e as regras contratuais.

O contrato de seguro em questão está vinculado à apólice de seguro de vida em grupo, Processo SUSEP nº 003367/00-21, com cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente. Conforme o contrato, a indenização securitária para invalidez parcial deve ser proporcional ao grau de comprometimento apurado, de acordo com as tabelas previstas na cláusula contratual específica para invalidez parcial por acidente.

Nos termos do art. 757 do Código Civil, o contrato de seguro é um acordo pelo qual o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados. Já o art. 760 do Código Civil prevê que a apólice ou o bilhete de seguro devem discriminar os riscos assumidos pelo segurador.

Além disso, o art. 778 do Código Civil estabelece que a indenização securitária não pode exceder o valor do interesse segurado no momento do sinistro.

Assim, a cobertura contratada pelo apelante estava claramente limitada ao capital segurado de R$ 58.740,00, sendo o percentual de indenização fixado de acordo com a extensão da perda funcional verificada, conforme a tabela constante no contrato.

De acordo com o laudo pericial, o autor apresenta sequelas decorrentes de um acidente de trânsito ocorrido em 18/09/2016. O laudo aponta as seguintes lesões e comprometimentos funcionais:

Membro inferior esquerdo:

Perda funcional de 75% do joelho esquerdo, com cicatriz cirúrgica na articulação e ausência de patela.

Limitação de 40% do movimento de flexão do joelho e limitação moderada da articulação coxo-femoral esquerda em grau leve.

Membro superior esquerdo (punho):

Perda funcional de 50% do punho esquerdo, com diminuição acentuada da força muscular e da preensão da mão, além de limitação dos movimentos de flexão e extensão do punho.

Essas lesões foram constatadas como permanentes e diretamente relacionadas ao acidente automobilístico. O laudo concluiu que o comprometimento funcional resultou em uma incapacidade parcial permanente do autor.

Para o joelho esquerdo, a tabela SUSEP prevê uma indenização de 20% do capital segurado para o membro inferior. O laudo pericial apurou uma debilidade de 75% no joelho esquerdo. Portanto, aplica-se 20% x 75%, resultando em 15% sobre o valor total do seguro.

Para o punho esquerdo, a tabela SUSEP também prevê 20% do capital segurado para o membro superior. O laudo pericial constatou uma debilidade de 50% no punho. Assim, aplica-se 20% x 50%, resultando em 10% de comprometimento.

Somando-se os dois percentuais (15% do joelho + 10% do punho), chega-se ao total de 25% de perda funcional. Aplicando este percentual sobre o capital segurado de R$ 58.740,00, o valor da indenização é de R$ 14.685,00. Este valor foi integralmente pago na via administrativa.

Portanto, o cálculo aplicado seguiu rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela apólice de seguro e pela Circular SUSEP 29/1991, que determina a aplicação da Tabela de Acidentes Pessoais para o cálculo das indenizações por invalidez parcial.

Neste sentido também é a jurisprudência do c. STJ:

3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

4.
Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(REsp n. 1.727.718/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 18/5/2018.)

Não obstante o laudo emitido pelo Departamento Médico Legal apontar debilidade de membro inferior esquerdo, verifico que esta não é a base de cálculo correta das lesões apresentadas pelo apelante, seja em razão da conclusão alcançada pela perícia judicial, seja porque o próprio DML, em relação am membro inferior, aponta apenas a lesão parcial do joelho esquerdo.

Do exposto, necessário se faz
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR

PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 11%, observada a gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.